Tribunal: TJDFT
Processo: 0744636-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL E DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. SUPOSTOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA SOMENTE DO CRIME DE CALÚNIA. PENA MÁXIMA DE DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Crimes de difamação e injúria. Afastado o crime de difamação e remanescendo nos autos tão somente a apuração do crime de injúria, cuja pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos previstos no art. 61 da Lei no. 9.099/95, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o Juízo do Juizado Especial

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.